Tribunal: TJBA
Processo: 8044165-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044165-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAGUARACY RABELO COSTA

Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IN
CORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM CONCEDIDA.

A pretensão de assegurar a aposentação com reconhecimento do direito à incorporação de gratificação de atividade fiscal tem respaldo jurídico geral no
caput
do art. 21 da Lei nº 8.210/2002.

Caso em que as cópias dos contracheques trazidos aos autos comprovam que o Impetrante, servidor público efetivo da carreira fiscal do Estado da Bahia, auferiu a GAF, ininterruptamente, desde o ano de 2016 até o ano de 2021, o que evidencia o cumprimento dos requisitos legais para a incorporação da parcela.

A interpretação a ser dada ao §2º do art. 21 da Lei nº 8.201/2002 não pode restringir o direito à incorporação por se tratar de limitação legal para impedir incorporações superiores ao percentual de 100% do limite máximo previsto para a atividade de fiscalização de estabelecimentos.

Preliminares rejeitadas. Direito líquido e certo comprovado. Ordem concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044165-49.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Jaguaracy Rabelo Costa e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar as preliminares de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita e conceder a segurança
.

Sala das Sessões, em de de 2023.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça